Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-46.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Habeas Corpus n. 1000523-46.2022.8.11.0000
Impetrante: Kaio Gabriel Pereira Gomes
Paciente: Emilson Rodrigues da Silva
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Emilson Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 19 de dezembro de 2019, pela suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06).
Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois até a presente data o processo não foi encerrado e a demora não pode ser imputada à defesa.
Aduz que a instrução processual foi encerrada e o feito está concluso para prolação de sentença desde 24.11.2021, ou seja, há quase dois meses, de modo que a prisão do paciente deve ser relaxada.
Ressalta que a custódia cautelar não pode perdurar indefinidamente e, com o advento da Lei 13.964/19, deve ser reanalisada a cada 90 dias, o que não ocorreu no presente caso.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão ilegal do paciente, colocando-o imediatamente em liberdade.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 115132456).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaca-se que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades do caso concreto.
Impende consignar o que preceitua a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Ademais, a inobservância do prazo nonagesimal, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, não implica em automática revogação da prisão preventiva, devendo o Juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (Informativo 995 STF).
Assim, considerando que o pleito antecipatório se trata do próprio mérito do writ, julgo prudente a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre a situação processual, para só então analisar as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator